Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-69.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 54, VII, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. A educação é direito fundamental de toda criança, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, e o fornecimento de transporte escolar visa viabilizar o acesso à educação.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente define como dever do Estado assegurar o atendimento no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (art. 54, VII).

3. O caso concreto insere-se nas condições impostas pela Portaria n. 192, de 10 de junho de 2019, para a oferta de transporte escolar, especialmente porque o trajeto entre a residência das estudantes e a escola em que estão matriculadas não é atendido por transporte público.

4. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia ou pela existência de fila de espera.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.